Tribunal: STF
Processo: ARE 1413992
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA DO QUADRO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO, PARTE PERMANENTE, DO MUNICÍPIO DE ITAJÁ. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO A PROMOÇÃO HORIZONTAL DA CLASSE PARA A IV, NÍVEL II. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS PARA A PROGRESSÃO PLEITEADA. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS, LIMITADAS AOS CINCO ANOS ANTERIORES À PROPOSITURA DA DEMANDA. PROVIMENTO DA REMESSA PARA ADEQUAR A SENTENÇA A QUO, NO TOCANTE A CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA E JUROS DE MORA À TAXA DE 0,5% AO MÊS, ATÉ À VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N.º 11.960/2009. APÓS, APLICA-SE OS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS DA CADERNETA DE POUPANÇA. TESES FIXADAS NA REPERCUSSÃO GERAL JULGADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 870.947/SE. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37; 39, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na situação específica em exame, através dos documentos acostados aos autos às fls. 17-56, consta que ela ingressou no magistério público municipal, mediante aprovação em concurso público, para ocupar o cargo de Professor P1, em 28/02/2002.



    Acerca da hipótese em análise, dispõe os artigos os artigos 11 e 17 da Lei n.º 180/2009, vejamos:



    Art. 11. Promoção é a passagem do titular do cargo de professor de uma classe para outra imediatamente superior.



    Parágrafo único — A mudança de classe decorrerá de avaliação que considera o desempenho do Profissional do Magistério, e os impactos positivos mensurados através do desenvolvimento dos alunos.



    Art. 17. A remuneração do professor corresponde o vencimento relativo à classe e ao nível de habilitação em que se encontre, conforme anexos I e II, da seguinte forma:



    I — 5% (cinco por cento) correspondente a mudança entre classes.



    Assim, conforme pode se observar da legislação transcrita, a progressão funcional é direito do servidor, quando comprovado o preenchimento dos requisitos, ou seja, a avaliação de desempenho e o tempo de efetivo exercício no cargo.



    No caso em análise, embora a Lei Municipal n.º 55/2001, a qual previa o prazo mínimo de 3 (três) anos de efetivo exercício para a promoção, tenha sido revogada pela Lei n.º 180/2009, tal lacuna restou suprimida, eis que o Estatuto dos Servidores Municipais (Lei n.º 053/2001), tratou especificamente acerca da matéria, mantendo a previsão desse tempo mínimo como requisito para a promoção na carreira.



    Assim, no tocante ao interstício mínimo para a promoção, restou devidamente comprovado pelo autor da demanda, eis que, atualmente conta com 17 (dezessete) anos de serviço público no cargo de magistério público municipal, levando-se em consideração a data do seu ingresso nos quadros da edilidade, ou seja, 28.02.2002 (fl. 17).



    Quanto a questão do desempenho, apesar de ser requisito para à promoção pleiteada, na presente hipótese, a Administração permaneceu omissa quanto ao seu dever de promover a mencionada avaliação, nesta senda, o autor processual não pode ser prejudicado pela desídia do Poder Público, que não criou meios adequados para se aferir o desempenho do servidor.



    Dessa forma, dúvidas não há de que assiste ao autor o direito a almejada promoção.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente